Tribunal: TJBA
Processo: 8108644-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108644-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GUSTAVO LIMA DA SILVA

Advogado(s):ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão que reconheceu a abusividade da cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem e determinou a restituição simples dos valores. O Embargante alega omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, pleiteando a aplicação analógica da Súmula 362/STJ ou a data da citação, e requer a aplicação dos índices previstos na Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e à aplicação de legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), bem como analisar o caráter protelatório do recurso.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada aplicou corretamente a Súmula 43 do STJ, fixando a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso), sendo incabível a analogia com a Súmula 362/STJ, que trata de danos morais, o que revela mero inconformismo da parte com o mérito julgado.

4. A pretensão de aplicação da Lei nº 14.905/2024 configura inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada oportunamente e os embargos de declaração não se prestam à adequação do julgado a leis supervenientes não debatidas, devendo a questão, se pertinente, ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

5. A reiteração de embargos com o fim de rediscutir matérias já decididas e a apresentação de teses inovadoras, após advertência expressa em julgamento anterior, caracterizam o intuito manifestamente protelatório do recurso, justificando a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados. Condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Não se reconhece omissão em acórdão que decide fundamentadamente o termo inicial da correção monetária com base em súmula aplicável à espécie (Súmula 43/STJ), sendo incabível a rediscussão do mérito via embargos de declaração. 2. A invocação de legislação superveniente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, insuscetível de apreciação nesta via. 3. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, mormente após advertência judicial, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8108644-82.2020.8.05.0001
em que são embargante

e embargad
o
,

ITAU UNIBANCO S.A. e GUSTAVO LIMA DA SILVA,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora